Tribunal: STF
Processo: RC 1432
Classe: RC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
RECURSO CRIMINAL ORDINÁRIO. DENUNCIA. RECEBIMENTO.
EM FACE DO DISPOSTO NOS ARTS. 119, II, B E 129, PARAGRAFO 1. E 2.,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E CABIVEL RECURSO CRIMINAL ORDINÁRIO, AINDA
QUANDO O RÉU RECORRA DE DECISÃO DO STM QUE NÃO SEJA PURAMENTE
CONDENATÓRIA. PRECEDENTES DO STF.
SE OS FATOS DESCRITOS NA DENUNCIA CONFIGURAM CRIME EM TESE, DEVE ELA
SER RECEBIDA.
NO CASO, A EXPRESSAO "OS MILITARES ESTAO MATANDO O POVO CIVIL DE
FOME" TIPIFICA, EM TESE, CRIME, POIS A OPOSIÇÃO DE "OS MILITRES" AO
"POVO CIVIL" TORNA INDISFARCAVEL A UTILIZAÇÃO AQUELA EXPRESSAO COMO
ALUSIVA AS FORÇAS ARMADAS.
RECURSO CRIMINAL ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.